Tribunal: TCU
Processo: 025.162/2012-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de inspeção para examinar questões relativas a convênio celebrado com o objetivo de viabilizar condições econômico-financeiras para conclusão da nova sede do Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região (TRT-BA).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que , no presente momento, tratam de inspeção realizada no Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região (TRT-BA) para avaliar a situação do prédio construído a partir do suposto Convênio n.o 09.52.10.00239-35 celebrado com a Caixa Econômica Federal (Caixa) sob o valor total de R$ 320 milhões para a viabilização de condições econômico-financeiras em prol da construção da nova sede do TRT-BA diante da original prolação do Acórdão 2635/2011-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar, como prejudicadas, as determinações proferidas pelo item 9.3 do Acórdão 3017/2015-TCU-Plenário , com a modificação pelo Acórdão 26/2017-TCU-Plenário , e pelo item 1.8.1 do Acórdão 975/2017-TCU-Plenário ; 9.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, além do parecer da unidade técnica, aos seguintes destinatários: 9.2.1. à administração do Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região (TRT-BA), para ciência; 9.2.2. ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho e ao Conselho Nacional de Justiça, para ciência em suplemento às informações prestadas no âmbito do TC Processo 034.780/2016-5 (apensado); e 9.3. promover o arquivamento do presente processo, nos termos do art. 169 do RITCU.